Tribunal: STF
Processo: Inq 4513
Classe: Inq
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-20
Data de publicação: 2022-12-20

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de pedido de extensão formulado por MARCOS VINÍCIOS BORIN em relação ao acórdão proferido nos autos do Inquérito 4513.



    Aduz o requerente que ele teria sido incluído como alvo na medida cautelar de busca e apreensão levada a cabo nos autos da denominada operação Desintegração. 



    Alega que tais medidas cautelares foram baseadas única e exclusivamente na colaboração premiada de João Carlos Lyra Pessoa de Mello Filho, a qual teria informado a participação do requerente no repasse de valores ao então investigado Fernando Bezerra de Sousa Coelho. 



    Afirma que haveria unidade no procedimento investigativo e estreito vínculo entre a conduta atribuída ao requerente e os fatos imputados a Fernando Bezerra de Sousa Coelho. 



    Por esses motivos, requer a extensão do acórdão proferido pelo Tribunal Pleno do STF, que arquivou as investigações em relação ao então investigado Fernando Bezerra de Sousa Coelho.



    É o breve relatório.



    Decido. 



I – Da viabilidade da extensão



    A respeito da possibilidade da extensão dos efeitos de decisão judicial, dispõe o Código de Processo Penal:



    “Art. 580. No caso de concurso de agentes (Código Penal, art. 25), a decisão do recurso interposto por um dos réus, se fundado em motivos que não sejam de caráter exclusivamente pessoal, aproveitará aos outros”.



    A jurisprudência do STF encontra-se pacificada no sentido de que o deferimento de pedido de extensão fundado no art. 580 do CPP exige a demonstração da identidade da relação jurídico-processual e da situação objetiva e subjetiva que determinou a concessão da ordem:



    “Pedidos de extensão. Habeas corpus. Artigo 580 do Código de Processo Penal. Norma processual penal garantidora de tratamento jurídico isonômico para os corréus que apresentarem idêntica situação jurídica à do réu beneficiado em seu recurso. [...] 4. São duas as hipóteses de ordem objetiva que não legitimam a invocação do art. 580 do Código de Processo Penal: i) quando o agente que postular a extensão não participar da mesma relação jurídica processual daquele que foi beneficiado por decisão judicial da Corte, o que, estreme de dúvidas, evidencia a ilegitimidade do requerente; e ii) quando se invoca extensão de decisão para outros processos que não foram objeto de análise pela Corte, o que denuncia engenhosa fórmula de transcendência dos motivos determinantes com o propósito de promover, diretamente pelo Supremo Tribunal Federal, análise per saltum do título processual, expondo a risco o sistema de competências constitucionalmente estabelecido. [...] (HC 137728 Extn, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, julgado em 30.5.2017)



    EMENTA: Extensão em Habeas Corpus. 1. Crime previsto no art. 1º, I, da Lei nº 8.176/1991 (crime de comercialização de combustível adulterado). 2. Pedido de extensão amparado no art. 580 do CPP, tendo em vista que os motivos da decisão proferida por esta Turma na sessão realizada em 15.08.2006 não foram de caráter exclusivamente pessoal. 3. A extensão da decisão em habeas corpus para co-réu somente pode abranger aquele que esteja em situação objetivamente e/ou subjetivamente idêntica à do beneficiado. Na espécie, é idêntica a descrição da conduta genericamente atribuída a Aldo Jorge Pereira Passos (beneficiado pelo Habeas Corpus nº 89.105) e a do ora requerente (André Felipe Martins Pereira). 4. Pedido de extensão deferido e concessão da ordem para que seja trancada a ação penal contra o ora requerente quanto ao crime previsto no art. 1º, I, da Lei nº 8.176/1991.”(HC 89105 extensão, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, julgado em 28.11.2006)



    Isso porque, tal como ressaltado pelo Min. Celso de Mello no HC 68.570, a referida norma que relativiza as regras de competência e de interposição de recursos persegue um claro objetivo: dar efetividade, no plano processual penal, à garantia de equidade (HC n. 68.570/DF, Primeira Turma, Relator o Ministro Celso de Mello, DJ de 22.8.92).



    No caso em análise, entendo presente a necessária simetria objetiva e subjetiva entre a situação processual do feito em comento e o parâmetro invocado para a concessão do pedido de extensão, nos estritos limites do acórdão proferido no Inq. 4513 – AgR:



    “Penal e processo penal. Agravo Regimental em inquérito judicial. Pedido de arquivamento parcial das investigações apresentado pela Procuradoria-Geral da República (PGR). Competência do STF para apreciação do pedido. Obrigatoriedade do acolhimento da promoção de arquivamento apresentada pela PGR. Doutrina e precedentes. Investigação com excesso de prazo e sem elementos mínimos de autoria e materialidade delitiva que possibilite a sua manutenção em relação a um dos investigados. Inviabilidade de oferecimento de denúncia com base apenas nas declarações de colaboradores premiados. Provimento do agravo e concessão de habeas corpus de ofício para determinar o arquivamento parcial das investigações, ressalvada a possibilidade de reabertura caso surjam novas provas, nos termos do art. 18 do CPP”. 



    O requerente preenche os requisitos subjetivos legalmente estabelecidos, uma vez que integra a mesma relação jurídico-processual que o então investigado, já que foi igualmente submetido à investigação no âmbito da denominada operação Desintegração, em circunstâncias fático-jurídicas absolutamente vinculadas às analisadas por ocasião do julgamento do Agravo Regimental no Inquérito em apreço (fato objetivo: suposta corrupção quanto ao Senador Fernando Bezerra de Souza Coelho, entre 2012 e 2014). 



    Ao analisar o Agravo Regimental no Inquérito 4.513/PE, o Plenário deste Supremo Tribunal Federal, por maioria, assentou a competência da Suprema Corte para análise do caso. No mérito, também por maioria, foi dado provimento ao recurso para acolher a promoção de arquivamento das investigações em relação a Fernando Bezerra de Souza Coelho. 



    Naquela ocasião, asseverei a ausência de justa causa para prosseguimento das investigações em relação a Fernando Bezerra de Souza Coelho e a competência do STF para homologar o pedido de arquivamento apresentado pela Procuradoria-Geral da República. 



    Destaco trechos do voto que proferi, no que importa para a presente análise:



    No caso em análise, a Procuradoria-Geral da República promoveu o arquivamento dos autos em relação a FERNANDO BEZERRA COELHO DE SOUZA em virtude da ausência de justa causa, ou seja, de elementos mínimos de autoria e materialidade delitiva que justifiquem o prosseguimento das investigações.



    De acordo com a PGR, “o que se viu como indicativos da prática de crimes por parte de FERNANDO BEZERRA COELHO não se concretizou como dogma invencível a ser ratificado” (eDOC 150, p. 3.592).



    Acrescentou ainda a PGR que “na ausência de outros dados que validem as declarações do colaborador, não existem elementos para oferecimento de denúncia, com a instauração de ação penal, em desfavor de FERNANDO BEZERRA COELHO ” (eDOC 150, p. 3.954).



    Pelo que se observa, trata-se de promoção de arquivamento por insuficiência de provas que deve ser acolhido a partir do juízo acusatório emitido pela Procuradoria-Geral da República, o qual se demonstra absolutamente consentâneo com as provas produzidas nos presentes autos.



    Por esses motivos, entendo que o agravo interposto pelo recorrente deve ser provido para se determinar o arquivamento dos autos em relação a FERNANDO BEZERRA DE SOUZA COELHO, ressalvado o desarquivamento caso surjam novas provas, nos termos do art. 18 do Código de Processo Penal.



    (...)



    Observo que os fatos investigados remontam ao período de 2010 a 2014, ou seja, ocorreram entre oito a dez anos atrás. Além disso, a presente investigação se iniciou em 23 de junho de 2017, o que totaliza um prazo de mais de cinco anos no qual se realizou centenas de diligências investigativas que foram incapazes de reunir elementos mínimos que justifiquem a propositura de uma denúncia.



    Em relação às diligências realizadas, o parecer da PGR demonstrou, de forma exaustiva, as inúmeras atividades investigativas empreendidas nesses cinco anos de investigações.



    (...)



    As circunstâncias acima descritas demonstram a inequívoca configuração de hipótese de excesso de prazo, tendo em vista a tramitação de inquérito por prazo superior a cinco anos, no qual foram praticados milhares de diligências investigativas que poderão ser indevidamente prolongadas com a remessa dos autos às instâncias inferiores.



    Pontue-se que para além do excesso de prazo, também não se observa a existência de elementos mínimos de autoria e materialidade delitiva que justifiquem a continuidade das investigações.



    Isso porque as dezenas de diligências e milhares de páginas que compõem o inquérito, acima descritas, não foram capazes de corroborar minimamente a hipótese investigativa de recebimento de vantagem indevida ou de doações eleitorais via caixa dois por parte do recorrente FERNANDO BEZERRA DE SOUZA COELHO.



    Nesse sentido, o relatório final da autoridade policial não registra provas efetivas do recebimento de tais vantagens pelo recorrente, socorrendo-se apenas de registros telefônicos e de mensagens que demonstram a mera existência de relação pessoal de FERNANDO BEZERRA com delatores ou coinvestigados, bem como nos depoimentos de colaboradores premiados, como JOSÉ ALDEMÁRIO PINHEIRO FILHO (LÉO PINHEIRO), que teria confirmado o pagamento de vantagens indevidas sistemáticas ao aludido parlamentar ora investigado em razão da execução das obras do Canal do Sertão, na proporção de 2% sobre o montante total recebido pela empreiteira por essa obra (fls. 650/652) (eDOC 150, p. 3.862).



    Entendo que não merece reparos o parecer apresentado pela PGR quando requer o arquivamento do feito em virtude da impossibilidade de oferecimento de denúncia com base apenas nas declarações dos colaboradores premiados, em observância à regra prevista no art. 4º, §16, II, da Lei 12.850/2014, e em elementos de corroboração ou demonstração indiretos que, mesmo após a realização de dezenas de diligências, não foram capazes de demonstrar o recebimento de um único pagamento por parte do investigado.”



    Marcos Vinícios Borin, ora requerente, aduz ter sido alvo de medidas de busca e apreensão na Operação Desintegração pela suposta participação no repasse de valores ao investigado Fernando Bezerra de Sousa Coelho.



    O requerente Marcos Vinícios Borin, em tese, por meio da Constremac Construções, em contratos firmados com o Ministério da Integração, teria se beneficiado, de forma indevida, na participação de obras públicas, em especial a integração hidrográfica do Rio São Francisco. As investigações apontaram a possibilidade de que Fernando Bezerra de Souza Coelho tivesse interferido para que a Constremac tenha participado das obras e operações financeiras supostamente relacionadas a essas obras. A finalidade, em tese, de toda a dinâmica criminosa, teria sido viabilizar pagamento de vantagens indevidas a Fernando Bezerra Coelho, a título de propina pelos contratos celebrados, eventualmente utilizados em sua campanha ou destinados aos diretórios de seu partido (eDOC 150). 



    Nessa linha, por compreensão lógica, há necessária vinculação e dependência entre o lastro probatório capaz de demonstrar eventuais infrações penais supostamente praticadas por Fernando Bezerra Coelho e Marcos Vinicios Borin.



    De forma sintética, as condutas atribuídas a Marcos tinham como propósito viabilizar a entrega, em tese, de vantagens indevidas a Fernando Bezerra Coelho. Ora, constatado, após anos de investigações e após inúmeras diligências, não haver prova de recebimento de qualquer vantagem ilícita por Fernando Bezerra Coelho, por necessária equivalência, compreende-se também a inidoneidade do arcabouço probatório para o fim de atribuir a Marcos Vinícios Borin a conduta delitiva causal do resultado não demonstrado. 



    Não comprovada movimentação espúria dos valores, impera concluir que tanto não se pode reconhecer a ilicitude de qualquer recebimento indevido, quanto de eventual envio delituoso.



    Nesse sentido, entendo que as situações fáticas denotam absoluta simetria e dependência, razão pela qual a compreensão adotada anteriormente para o co-investigado deve ser estendida ao ora requerente Marcos Vinícios Borin, nos limites acima delineados.



     



II – Dispositivo



    Ante o exposto, defiro o pedido de extensão formulado para determinar o arquivamento das investigações em relação a MARCOS VINÍCIOS BORIN, de acordo com a fundamentação supra e exclusivamente em relação aos fatos acima referidos, ressalvada a previsão do art. 18 do Código de Processo Penal. 



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 20 de dezembro de 2022. 



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente